Tribunal: STJ
Processo: 1126180-98.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242572 - SP(2025/0415376-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015.
TRANSAÇÕES
NÃO
RECONHECIDAS.
ALEGADA
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIROS, INEXISTÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez
CPC/2015,
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos do
caput, do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 14,
fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente
de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores,
decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido
dispositivo legal prevê que o fornecedor só não será responsabilizado quando
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas,
dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica, concluiu não
haver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor,
por não ter havido falha na prestação do serviço, reconhecendo
categoricamente não há qualquer indicativo de participação da instituição
financeira no ato doloso praticado por terceiro.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre responsabilidade
da ora agravante e a configuração de danos morais demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a

Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 21f7e2ba-32c7-4adf-92ba-66308a514cf1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 21f7e2ba-32c7-4adf-92ba-66308a514cf1

RECURSO ESPECIAL No 2242572 - SP (2025/0415376-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015.
TRANSAÇÕES
NÃO
RECONHECIDAS.
ALEGADA
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIROS, INEXISTÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez
CPC/2015,
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos do
caput, do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 14,
fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de
culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores,
decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido
dispositivo legal prevê que o fornecedor só não será responsabilizado quando
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas,
dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica, concluiu não
haver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, por
não ter havido falha na prestação do serviço, reconhecendo categoricamente não
há qualquer indicativo de participação da instituição financeira no ato doloso
praticado por terceiro.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre responsabilidade da
ora agravante e a configuração de danos morais demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a

Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

Trata-se de recurso especial interposto por KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 443):

“Contrato bancário Conta corrente e cartão de crédito Transações não
reconhecidas Indenização Questão preliminar Ilegitimidade passiva e
denunciação da lide Superação Possibilidade de julgamento de mérito
favorável ao apelante Incidência do artigo 488 do CPC – Reconhecimento
Questão de mérito Indenização por danos materiais e morais Fraude Golpe da
Falsa Central de Atendimento Responsabilidade da instituição bancária Artigos
186, 187 e 927 do Código Civil Limitação pela prática dos atos vinculados ao
serviço que presta “fato do serviço” e “vício do serviço” Artigo 927 § único do
Código Civil Negligência do estabelecimento bancário Inobservância da regra
de cuidado e dever de segurança Conduta Relação de causa e efeito Não
reconhecimento Relação de causalidade Regra de incidência Artigo 403 do
Código Civil Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não
é causa ou concausa eficiente para o resultado Peculiaridade Singularidade
relativa a questão de fato Prática de ato voluntário próprio pela autora que
explicita assunção de risco Contato telefônico com suposto representante do
banco réu, a partir de número desconhecido, seguido da execução de “alguns
procedimentos” indicados pelo interlocutor da chamada Fragilização do
sistema de segurança, e viabilização da atuação fraudulenta de terceiros
Inobservância do dever de cautela pela titular da conta, com adoção de
posturas incompatíveis com as disposições contratuais, atinentes à segurança
das operações eletrônicas Circunstâncias que extrapolam os limites da relação
objetiva Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade Inaplicabilidade da
Súmula 497 do STJ Inocorrência de “fortuito interno” Ausência dos
pressupostos de incidência Artigo 393 do Código Civil Evento danoso por ação
estranha à atividade do banco réu Excludente de responsabilidade Aplicação do
artigo 14, §3o, inciso II, do CDC Eventual análise do perfil do correntista que
se constitui mera liberalidade do fornecedor do serviço, não o vinculando ou
obrigando Ausência de falha na prestação dos serviços Ação improcedente
Sentença reformada Sucumbência exclusiva da autora. Recurso provido.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 522-529).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil,
pois teria havido omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar a preliminar de
não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica e ao não aclarar pontos
sobre nexo causal e dever de segurança, apesar dos embargos de declaração.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem
art. 1.010, inciso III,
teria conhecido de apelação com razões genéricas, dissociadas dos fundamentos da sentença, em
afronta ao princípio da dialeticidade e à exigência de impugnação específica.
(iii)
do Código de Processo Civil, uma vez que, ainda que rejeitados os
art. 1.025
embargos de declaração, os pontos omissos suscitados pela parte deveriam ser considerados
prequestionados, permitindo o conhecimento das demais violações alegadas.
(iv) arts. 186, 187 e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque a instituição
financeira teria agido com culpa e, de todo modo, responderia objetivamente pelos danos
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

decorrentes de sua atividade de risco, não sendo aplicável a excludente de responsabilidade
reconhecida no acórdão.
(v)
do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço bancário teria sido
art. 14
defeituoso ao não fornecer a segurança esperada, inclusive na detecção e bloqueio de transações
atípicas em desconformidade com o perfil da consumidora, caracterizando fortuito interno e
atraindo a responsabilidade objetiva, em consonância com a Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 539-543).
É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CPC/2015.
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao magistrado
encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos estão em
conformidade com o título em execução, consoante
§ 2o, do
art. 524,
CPC/2015.
3.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.512/PB,
MARCO AURELIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
7/10/2024,
9/10/2024.

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, consignou o seguinte excerto (e-STJ, fls.
445-451):
A autora ajuizou a presente ação, aduzindo na inicial ser correntista do banco
réu (agência 4859-3) e que “... no início de julho do corrente ano de 2024, a
Autora começou a receber ligações de pessoa se dizendo ser o gerente
(PAULO) da referida agência Anália Franco, ocasião em que foi solicitada a
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

execução de alguns procedimentos. A partir de então ocorreram diversas e
vultuosas transações bancárias em sua conta corrente e em seu cartão e crédito
(final 3289)”. Sustenta que “da conta corrente da Autora foram indevidamente
desviados R$137.475,34 enquanto que do cartão de crédito foram realizadas
um total de R$79.999,00 em operações estranhas, totalizando um prejuízo à
Autora no valor total de R$217.474,34”. Alega ter lavrado boletim de
ocorrência e formulado reclamação ao Banco Central para resolução do
problema, porém, sem êxito. Por decorrência, requer seja reconhecida a
responsabilidade civil do réu, pelas operações bancárias não reconhecidas, de
modo a ser indenizada pelos danos materiais e morais que afirma ter
suportado.
Observados os fatos da causa e consideradas as questões objeto da lide, de
rigor a improcedência da ação.
Não se olvida que, em princípio, as instituições financeiras respondem
objetivamente por atos ilícitos de terceiro no campo de sua atividade bancária,
consoante dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, 'in verbis': “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias”. Ocorre que, da análise da prova dos autos, não se
verifica qualquer elemento revelador de eventual falha na prestação de serviços
por parte do banco réu.
O relato dos fatos, nos termos da inicial, e histórico do boletim de ocorrência
de fls. 19/20, revela ter sido a autora vítima do denominado 'golpe da falsa
central de atendimento', sem que exista prova de efetiva vulneração do sistema
de segurança do banco requerido. Ou seja, apesar de não ter sido devidamente
considerado em Primeiro Grau, a celeuma estabelecida teve sua origem no
momento em que a parte autora recebeu telefonema e manteve conversa com
terceiro desconhecido, suposto representante do banco réu – e a partir de
contato não oficial da instituição requerida (fls. 17/8) –, “... ocasião em que foi
solicitada a execução de alguns procedimentos” (fl. 03), observado que, apesar
de se omitir informações relevantes, como, v. g., em que consistiriam tais
'procedimentos', depreende-se da própria narrativa exposta que a autora
apelada participou e contribuiu direta e ativamente para consecução da fraude
vivenciada, destacando-se que, por óbvio, seguindo às instruções do
interlocutor e executando 'alguns procedimentos' por este indicados, franqueou
acesso a suas informações sensíveis e de segurança, como credenciais de
acesso a aplicações eletrônicas, login e senha, pessoal e intransferível.
Com efeito, a respeito da dinâmica e características do fato criminoso em
questão, como refere o réu apelante, “Nesse tipo de golpe, criminosos simulam
ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entram em contato com o
cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do
fraudador e indica falsamente se tratar do número oficial da Central de
Atendimento do Banco do Brasil. Desse modo, o que ocorre é que para o cliente
que recebe a ligação, há uma aparência de que estaria sendo contatado pelo
número oficial do Banco do Brasil. Outra forma dos criminosos utilizarem a
falsa central de atendimento é quando eles, durante a ligação, pedem para a
vítima ligar para o número da Central de Atendimento do Banco do Brasil. Mas
o que ocorre, na verdade, é que os criminosos não desligam a ligação por eles
iniciada, de modo que conseguem “segurar” a mesma ligação e passa a falsa
percepção de que o próprio cliente teria ligado para o Banco do Brasil. A partir
do êxito do contato da falsa Central de Atendimento, os criminosos seguem
para as diversas modalidades de golpe, como o do motoboy, do
encaminhamento do QR Code e envio de links, entre outras formas de
engenharia social para a obtenção das informações pessoais e senhas do
cliente.” (fl. 103).
Ora, é sabido que os bancos não entram em contato com seus clientes a fim de
obter dados pessoais, nem enviam links ou orientam a instalação de aplicativos,
programas etc., ou mesmo para promover procedimentos de segurança, testes,
atualizações ou correções de erros sistêmicos, quando não solicitados pelo
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

próprio cliente; de sorte que, se houve vulneração ao sistema de segurança, tal
foi precedida pela atuação voluntária da própria autora em manter contato
telefônico com número desconhecido e não atribuível à instituição financeira,
sendo induzida por terceiro a executar os aludidos procedimentos que
permitiram acesso a suas informações sensíveis, dando azo às transações
reclamadas, tanto em sua conta corrente, como através de seu cartão de
crédito.
Deste modo, não obstante as razões invocada pela autora, não há se falar em
responsabilidade civil do réu. Pela narrativa da inicial, e sobretudo pelos
demais desdobramentos fáticos, explicitados na contestação, a hipótese retrata
ato exclusivo de terceiro, não havendo falha na prestação do serviço do réu,
sendo certo que a atuação de estelionatários configura fortuito externo, o que
afasta a responsabilidade da instituição financeira, consoante leitura que se
extrai da Súmula 479 do STJ.
Também não há nexo causal entre a conduta do banco e o resultado da ação
danosa de terceiro. Isso porque, nos casos como o presente, é de rigor ficar
estabelecida a existência do nexo causal entre o fato narrado e os danos
reclamados, o que não ficou evidente no caso concreto, sobressaindo como
singularidade da questão, que os fatos se deram fora do estabelecimento
bancário, e a partir de contato telefônico realizado por terceiros, caracterizado,
assim, o chamado fortuito externo, vez que a instituição financeira não tinha
meios de evitar os fatos noticiados na petição inicial, que apenas lhe foram
comunicados após a concretização das movimentações em conta da autora, e
que, aliados ao conceito de fortuito externo, excluíram a responsabilidade
objetiva do banco.
Considerando assim a condição da parte autora, bem como o fato incontroverso
de que as transações referidas transferências 'TED' e pagamento de boletos
bancários a partir da conta corrente e cartão de crédito foram realizadas como
desdobramento de procedimentos executados pela própria autora titular da
conta, seguindo a instruções de terceiros e através de número desconhecido,
dizendo respeito à pretensão à indenização danos materiais e morais por
fraude, quanto à responsabilidade da instituição bancária, de rigor ser
observada a regra dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, com a limitação
de obrigação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do
serviço' e 'vício do serviço' (vide artigo 927 § único do Código Civil e artigos
14 e 20 do CDC).
(...)
Então, e como limitada a responsabilidade do fornecedor do serviço, no caso,
isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame entre a
conduta do apelante e do resultado, pois mesmo que possível a
responsabilidade sem culpa, isso não significa que possa haver
responsabilidade sem nexo causal, o que determina a necessidade da prova
relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o resultado danoso, vale
dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo regramento
civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do banco réu, como causa ou concausa eficiente para o
resultado, sem extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que
se vinculou como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível.
E, quanto à conduta do estabelecimento bancário, repita-se, anotada a
distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato a ausência do
nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de indenizar,
observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações
específicas, vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente,
na hipótese, os pressupostos de sua incidência, observada a regra do art. 393
do Código Civil, por se dar o evento danoso por conduta própria do usuário do
serviço em ação estranha à atividade do banco.
(...)
Portanto, se tem como fato da causa que tudo o quanto narrado na inicial se
deu para além do âmbito de atuação do banco réu, derivando de ato próprio e
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

atuação individual da autora, vale dizer, recebimento de contato telefônico não
programado e/ou solicitado, com realização de 'alguns procedimentos',
solicitados pelo interlocutor da chamada, o que, a toda evidência, fragilizou o
sistema de segurança, e viabilizou a atuação fraudulenta de terceiros.
(...)
Então, além de não provado o nexo causal, vale dizer, o liame entre a conduta
do réu e o resultado referido pela autora, que explicite relação de causalidade,
se tem por incidente no caso a excludente de responsabilidade do fornecedor do
serviço, por presente a culpa exclusiva do consumidor, no caso a autora, por
conta da conduta pessoal e voluntária, o limite da responsabilidade do
fornecedor (objetiva, mas tão só pela prática dos atos vinculados ao serviço que
presta 'fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do serviço' artigo 20 do
CDC), com o acréscimo da também limitação de responsabilidade a fortuito
interno a que refere a Súmula 479 do STJ, de modo que, assumindo a autora,
por ato próprio a voluntariedade de sua conduta, isso afasta a responsabilidade
do estabelecimento bancário, presente a causa excludente de responsabilidade,
cabendo a autora buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu
acionamento em juízo criminal e cível.
(...)
A hipótese dos autos, portanto, é de incidência do artigo 14, §3o, inciso II, do
CDC, o qual exclui a responsabilidade da instituição financeira pela culpa
exclusiva do consumidor e fato de terceiro, circunstância excludente do nexo
causal, não havendo se falar em falha na prestação de serviços, afastada, por
decorrência, a pretensão formulada na inicial.

Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que não houve nexo causal entre a conduta da
instituição financeira e os danos alegados pelo autor. A transferência dos valores à terceiros foi
considerada uma decisão exclusiva do consumidor, em desacordo com as orientações fornecidas
pela instituição financeira e que não foram encontrados indícios de vínculo entre o Banco e o
terceiro acusado de fraude, afastando a responsabilidade do banco pelos atos de terceiros. Por esse
motivo excluiu a responsabilidade do fornecedor de serviço, tendo em vista a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Quanto à alegada responsabilidade objetiva da instituição financeira, a modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
deste Pretório.
Neste sentido, guardadas as devidas particularidades:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE
DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEFEITO. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 /STJ.
1. De acordo com a orientação emanada da
as instituições
Súmula no 479/STJ,
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
2. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se
comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não
houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da
vítima, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

4. A incidência da
obsta a admissão do recurso por qualquer
Súmula no 7/STJ
das alíneas do permissivo constitucional.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.208.836/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
30/6/2025

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE
DO FALSO LEILÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA.
VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. De acordo com a orientação emanada da
as instituições
Súmula no 479/STJ,
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
2. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se
comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não
houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva do
consumidor, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
obsta a admissão do recurso por qualquer
Súmula no 7/STJ
das alíneas do permissivo constitucional.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.210.151/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO
STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e
decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal
de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.077.630/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
15/4/2024,
18/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO,
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITO DE NOVA
ART. 489
PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA
PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. MODIFICAÇÕES NA PLANTA. VÍCIO APARENTE.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
CLÁUSULA
PENAL.
REDUÇÃO
EQUITATIVA.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA.
APELAÇÕES. NÃO CONHECIDAS. TESE DE SANABILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO
DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORIGEM. NÃO ARBITRADOS.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como
pleiteada pela recorrente, para concluir pela necessidade de nova perícia, a fim
de atestar que as modificações introduzidas na construção da unidade
habitacional e da área comum do imóvel vendido, diferenciando-o de sua
planta, sem autorização do promissário-comprador, não teriam reduzido o
valor do bem, tal qual consignado no laudo pericial considerado suficiente pelo
Tribunal a quo, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias, motivadamente.
[...]
9. Agravo interno a que se dá provimento parcial, para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.503.989/MG,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO
EXTERNO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
nos próprios autos, o qual inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas.
2. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos
materiais e morais, em que se alega falha na prestação de serviço por
instituição financeira, decorrente de fraude em boleto bancário.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, julgando
improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por
danos decorrentes de fraude em boleto bancário, caracterizada como fortuito
externo, e se há dano moral in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação de
serviço, considerando que o evento danoso foi causado por terceiro,
caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição
financeira.
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
7. A alegação de dano moral in re ipsa ficou prejudicada em virtude da
conclusão pela inexistência de falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO
E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de fortuito externo afasta a responsabilidade da instituição
financeira por fraudes em boletos bancários.
2. A revisão de matéria fática é vedada em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.603.867/SE,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
FERREIRA
9/12/2024,
13/12/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
EXPRESSA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
REVISÃO.
VERIFICAÇÃO
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas
com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal
do correntista.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre
o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e
estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do
nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou
força maior.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da
vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.616.138/DF,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
11/11/2024,
13/11/2024

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53768658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:52
Código de Controle do Documento: 7cfd904c-6295-4e3a-9247-ab868666d193

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.242.572 / SP
Número Registro: 2025/0415376-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11261809820248260100 1126180982024826010050000 20240001230573 20250000103814
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:26
Código de Controle do Documento: 60951aaa-ad98-42da-b8e9-953ce3254581

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:26
Código de Controle do Documento: 60951aaa-ad98-42da-b8e9-953ce3254581